Tribunal: TJMT
Processo: 1000883-74.2025.8.11.0032
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000883-74.2025.8.11.0032
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDNALDO VELOSO GUEDES - CPF: 046.499.811-58 (RECORRENTE), EDNEY VELOSO GUEDES - CPF: 700.423.811-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU PARCIALMENTE.

E M E N T A

Recurso Inominado nº
1000883-74.2025.8.11.0032.

Origem: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Embargante: ENERGISA S.A.

Embargado: EDNALDO VELOSO GUEDES.

Data do Julgamento virtual:
05 a 07/05/2026.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROTESTO INDEVIDO. DÉBITO POSTERIORMENTE RECONHECIDO COMO IRREGULAR. INAPLICABILIDADE DO TEMA 725 DO STJ E DO ART. 26 DA LEI 9.492/1997. OMISSÃO SANADA SEM EFEITOS INFRINGENTES. RESPONSABILIDADE DA CREDORA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a recurso inominado para declarar a inexigibilidade de débito, reconhecer a ilicitude de protesto e condenar ao pagamento de danos morais, sob alegação de omissão quanto à aplicação do art. 26 da Lei nº 9.492/1997, do Tema 725 do STJ e da ausência de ato ilícito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao não enfrentar dispositivos legais e precedentes vinculantes invocados; (ii) estabelecer se o dever de baixa do protesto incumbiria ao devedor, nos termos do art. 26 da Lei nº 9.492/1997 e do Tema 725 do STJ; (iii) determinar se houve ato ilícito apto a ensejar responsabilidade civil da concessionária.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

Embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, inclusive quanto à ausência de enfrentamento de teses jurídicas relevantes suscitadas pelas partes.

4.

O acórdão embargado omite análise expressa sobre o art. 26 da Lei nº 9.492/1997 e o Tema 725 do STJ, o que justifica a integração da fundamentação.

5.

A aplicação do art. 26 da Lei nº 9.492/1997 e do Tema 725 do STJ pressupõe a legitimidade originária do protesto.

6.

O refaturamento do débito pela própria credora configura reconhecimento de irregularidade da cobrança originária, desconstituindo o suporte jurídico do protesto.

7.

Protesto fundado em débito indevido é ilegítimo desde a origem, afastando o dever do devedor de promover sua baixa.

8.

A responsabilidade pela baixa do protesto e pelos ônus decorrentes recai sobre quem promoveu indevidamente o apontamento.

9.

A manutenção de protesto indevido gera dano moral in re ipsa, sendo incompatível transferir ao consumidor os custos de cancelamento.

10.

O saneamento da omissão não altera o resultado do julgamento, pois a distinção fática afasta a incidência da tese defensiva.

11.

Os embargos não possuem caráter protelatório quando contribuem para o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

5.

Embargos de declaração parcialmente providos.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de enfrentamento de tese jurídica relevante caracteriza omissão sanável por embargos de declaração. 2. A obrigação do devedor de promover a baixa do protesto, previsto no art. 26 da Lei nº 9.492/1997 e no Tema 725 do STJ, exige a legitimidade originária do protesto. 3. O reconhecimento posterior da irregularidade do débito pela credora torna o protesto ilegítimo desde a origem e transfere a ela a responsabilidade pelo cancelamento e pelos danos decorrentes.

_________________________________

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/1995, art. 48; CPC, art. 1.022, parágrafo único, II; Lei nº 9.492/1997, art. 26. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.339.436/SP (Tema 725).

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso inominado interposto pelo ora embargado, para reformar a sentença, declarar a inexigibilidade do débito e condenar a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão no acórdão, ao argumento de que não teriam sido apreciados três pontos que reputa essenciais: a) a incidência do artigo 26 da Lei nº 9.492/97, segundo o qual incumbiria ao devedor promover o cancelamento do protesto após a quitação do débito; b) a aplicação do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 725 (REsp 1.339.436/SP), que atribui ao devedor o dever de providenciar a baixa do protesto legitimamente lavrado; e c) a ausência de ato ilícito, requisito indispensável à configuração da responsabilidade civil, uma vez que o protesto seria regular no momento de sua efetivação.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração, com a atribuição de efeitos infringentes, a fim de que seja restabelecida a sentença de improcedência.

O embargado apresentou contrarrazões, sustentando a inexistência dos vícios apontados e o caráter meramente protelatório do recurso, pugnando por sua rejeição, com a aplicação de multa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares:

Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes no acórdão, nos termos do art. 48 da Lei nº 9.099/1995. Não se prestam, em regra, à rediscussão do mérito da controvérsia, salvo quando o saneamento do vício apontado implicar, excepcionalmente, a alteração do resultado do julgamento.

Pois bem. No caso em exame, a embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre a incidência da legislação específica atinente ao protesto (Lei nº 9.492/1997) e do precedente vinculante do Superior Tribunal de Justiça, firmado no Tema 725, os quais, segundo defende, afastariam sua responsabilidade.

Assiste razão à embargante quanto à necessidade de enfrentamento expresso de tais argumentos
. Embora o resultado do julgamento se sustente pelos fundamentos já lançados, a ausência de análise específica acerca de teses jurídicas relevantes deduzidas pela parte e apreciadas na sentença caracteriza omissão, a qual ora se supre, nos termos do art. 1.022, parágrafo único, inciso II, do Código de Processo Civil.

O cerne da insurgência consiste na alegação de que o protesto foi legítimo ao tempo de sua lavratura e de que, após o pagamento, competiria ao devedor, ora embargado, providenciar a respectiva baixa perante o cartório. Tal tese encontra fundamento, em abstrato, no art. 26 da Lei nº 9.492/1997 e na orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 725.

Ocorre que a incidência de tais disposições pressupõe situação fática que não se verifica nos presentes autos, qual seja, a legitimidade originária do protesto
.

Com efeito, o acórdão embargado, ainda que de forma sucinta, assentou a ilicitude do ato no fato de que o débito que deu ensejo ao protesto, no valor de R$ 727,55, foi posteriormente reconhecido como irregular pela própria concessionária. Consoante se extrai dos autos, após reclamação formulada pelo consumidor perante o PROCON (ID 338718365), a dívida foi refaturada para R$ 358,38, quantia posteriormente quitada pelo autor (IDs 338718366 e 338718367).

Esse elemento é determinante para a solução da controvérsia.
O refaturamento não consubstancia mero ajuste em torno de dívida válida, mas traduz o reconhecimento, por parte da credora, de que a cobrança originária era indevida, seja por erro de medição, faturamento ou por outra falha na prestação do serviço.
Ao desconstituir o débito original, a concessionária retirou o suporte jurídico do protesto nele fundado, tornando-o ilegítimo desde a origem.

A
ratio
do Tema 725 do STJ e do art. 26 da Lei nº 9.492/1997 é clara: sendo legítimo o protesto, por decorrer de inadimplemento imputável ao devedor, compete a este adotar as providências necessárias à baixa do apontamento, inclusive quanto aos respectivos custos.

Todavia, a hipótese dos autos é substancialmente diversa.

Quem deu causa ao protesto indevido foi à própria credora, ao encaminhar a protesto débito que, posteriormente, reconheceu como irregular
. Não se cuida, portanto, de protesto regularmente lavrado em razão de dívida vencida e adimplida a destempo, mas de protesto fundado em débito inexistente, ao menos no montante originariamente exigido.

Reconhecida a ilegitimidade do protesto, incumbe àquele que o promoveu indevidamente a obrigação de providenciar o seu cancelamento, bem como de suportar os respectivos ônus.
Exigir do consumidor, já prejudicado por cobrança abusiva e pela indevida restrição de seu nome, que ainda se dirigisse ao cartório e arcasse com emolumentos para cancelar protesto manifestamente ilegal importaria transferir-lhe ônus excessivo e incompatível com os princípios protetivos do Código de Defesa do Consumidor, configurando indevida dupla penalização.

Desse modo, ao suprir a omissão apontada, esclareço que a tese invocada pela embargante não se aplica à hipótese em exame
, uma vez que a ilegitimidade originária do débito que embasou o protesto afasta o dever do devedor de promover a baixa do registro, atraindo para a credora a responsabilidade pela manutenção indevida da restrição e, por conseguinte, pelo dano moral
in re ipsa
já reconhecido no acórdão.

Assim, embora se reconheça a omissão do julgado quanto ao enfrentamento explícito dos dispositivos legais e do precedente invocados, seu saneamento não conduz à modificação da conclusão adotada, porquanto a distinção fática ora delineada justifica, de modo suficiente, o afastamento da tese defensiva.

Por fim, afasto o pedido de aplicação de multa por embargos protelatórios, uma vez que, no caso concreto, o recurso contribuiu para o aprimoramento da prestação jurisdicional, ao ensejar o enfrentamento expresso de questão juridicamente relevante.

Ante o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração, sem atribuição de efeitos infringentes, tão somente para sanar a omissão apontada e integrar a fundamentação do acórdão, nos termos da fundamentação supra,
mantido, no mais, inalterado o resultado do julgamento que deu provimento ao recurso inominado interposto pelo autor.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026